Tribunal: TJBA
Processo: 8000730-67.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000730-67.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CLEUTO MARCIO DE SOUZA E SILVA Advogado(s): PAULO HENRIQUE BRITO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): D/J ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. ARTIGO 147-B DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. VALORAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA DA PENA. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Cleuto Márcio de Souza e Silva contra Acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve a sentença condenatória pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal), com pena de 06 (seis) meses de reclusão em regime aberto e concessão de suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à análise da inépcia da denúncia; (ii) examinar se houve omissão na valoração da prova testemunhal e na aplicação do princípio do in dubio pro reo; (iii) apurar se existe omissão quanto à dosimetria da pena; e (iv) definir se os vícios alegados autorizam a concessão de efeitos infringentes aos embargos declaratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da inépcia da denúncia, aplicando o entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que a superveniência de sentença condenatória afasta a alegação de inépcia, tendo em vista que o devido processo legal, com ampla defesa e contraditório, foi plenamente observado durante toda a instrução processual. 6. A natureza continuada e sistemática da violência psicológica doméstica, caracterizada por padrão de comportamento controlador e degradante mantido ao longo de 25 anos de relacionamento, não exige especificação minuciosa de cada episódio isolado, sendo suficiente a descrição do contexto fático que permitiu ao acusado exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa. 7. O Acórdão embargado analisou pormenorizadamente o conjunto probatório, formado pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados pelos relatos da irmã e do filho que conviviam diariamente com a dinâmica familiar, conjugado com o parecer psicológico que comprovou o acompanhamento terapêutico e o sofrimento psíquico da ofendida, não deixa margem para dúvidas quanto à ocorrência do crime e sua autoria, afastando a aplicação do princípio in dubio pro reo. 8 As testemunhas de defesa (vizinhos e amigos do ex-casal) limitaram-se a relatar a convivência do casal durante eventos sociais e finais de semana, quando naturalmente o comportamento abusivo poderia ser dissimulado, não possuindo o condão de infirmar a prova produzida pela acusação baseada no relato de pessoas que conviviam diariamente com a dinâmica familiar. 9. O acórdão embargado manteve a pena-base fixada em seu quantum mínimo legal (06 meses de reclusão), com fundamentação específica baseada nas circunstâncias concretas do caso: o longo período de violência psicológica (25 anos), o controle sistemático exercido sobre a vítima, as graves consequências à saúde mental da ofendida (necessidade de tratamento psicológico e psiquiátrico, tentativas de suicídio, crises de pânico) e o ambiente de terror doméstico criado pelo acusado. 10. A concessão de ofício da suspensão condicional da pena demonstra que o tribunal examinou detidamente não apenas as questões suscitadas pela defesa, mas também questões de ordem pública não arguidas, afastando qualquer alegação de omissão ou falta de análise aprofundada do caso. 11. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já suficientemente apreciada e decidida, sendo inadmissível a pretensão de obtenção de efeitos infringentes quando inexistentes os vícios de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade previstos nos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrentou expressamente todas as questões suscitadas pela defesa, fundamentando adequadamente a solução adotada. 2. A superveniência de sentença condenatória afasta a alegação de inépcia da denúncia quando o devido processo legal, com ampla defesa e contraditório, foi plenamente observado durante toda a instrução processual. 3. A violência psicológica doméstica de natureza continuada e sistemática não exige a especificação minuciosa de cada episódio isolado na denúncia, sendo suficiente a descrição do contexto fático que permita o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. 4. A valoração pormenorizada do conjunto probatório que conclui pela ausência de dúvidas quanto à autoria e materialidade delitivas afasta a aplicação do princípio in dubio pro reo. 5. A fixação da pena-base no mínimo legal com fundamentação baseada em circunstâncias concretas do caso não caracteriza ausência de fundamentação na dosimetria da pena." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 619, 620; CP, arts. 59, 68, 147-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 699197/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 10.11.2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Crime n.º 8000730-67.2024.8.05.0146, em que figura como Embargante CLEUTO MARCIO DE SOUZA E SILVA e como Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora